Tribunal: TJMT
Processo: 1000917-23.2019.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000917-23.2019.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), MARIA ELZINA OMELO KUIQUE - CPF: 913.584.421-34 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1000917-23.2019.8.11.0044 – Paranaíta

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Elzina Omelo Kuique

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS PELO BANCO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, restou demonstrado nos autos que o apelante estava realizando descontos indevidos do benefício previdenciário do autor, de modo que é parte legítima para responder pelos danos ocasionados, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é a data correspondente ao vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1000917-23.2019.8.11.0044 – Paranaíta

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Elzina Omelo Kuique

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca Paranatinga, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral que lhe move Maria Elzina Omelo Kuique, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito referente ao contrato, condenando o réu à devolução dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, de forma simples,

além da compensação por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o apelante alega preliminarmente a ilegitimidade passiva em relação
ao contrato objeto dos autos, ao argumento de que foi cedido para o Banco Itaú
Consignado
S/A. No mérito alega prescrição
, nos termos do art. 206, do Código Civil.

A parte apelada, apesar de devidamente intimidada, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1000917-23.2019.8.11.0044 – Paranaíta

Apelante:
Banco BMG S.A.

Apelada:
Maria Elzina Omelo Kuique

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Elzina Omelo Kuique moveu ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral contra o Banco BMG S.A., decorrente de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contato n. 228756669, no valor de R$ 2.065,02 (dois mil, sessenta e cinco reais e dois centavos), a ser quitado em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, no montante de R$ 64,47 (sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), que desconhece.

O douto magistrado
a quo
, julgou parcialmente o pedido para declarar a inexistência do débito referente ao contrato, condenando o réu à devolução dos valores descontos do benefício previdenciário da autora, de forma simples, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação (id. 126739720).

Inicialmente, o apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva,
em relação
ao contrato objeto dos autos, ao argumento de que foi cedido para o Banco Itaú
Consignado
S/A.

Ao interpor a ação, o autor instruiu os autos com o extrato emitido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, no qual é possível verificar que as parcelas do empréstimo bancário consignado n. 228756669, estavam sendo descontadas pelo Banco BMG S.A.

Além disso, para que não paire dúvidas, consta no extrato o código da instituição financeira - n. 318, sendo que de acordo com a tabela disponibilizada pelo Banco Central, é o código do Banco BMG S.A.

Assim, restando demonstrado que os descontos foram realizados pelo apelante, não há o que se falar em ilegitimidade passiva, devendo a parte responder pelos danos que ocasionou.

Assim,
rejeito a preliminar.

Adentrando ao mérito, verifico que a questão não é de difícil elucidação, sendo comum a esta Câmara.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado, efetuado em benefícios previdenciários, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27, do CDC, uma vez que se trata de falha na prestação de serviço, tendo como
dies a quo
a data que ocorreu a lesão, e não a regra disposta no art. 205, do C. Civil.

In casu
, em que pese as alegações do recorrente, o certo é que o termo inicial do lapso prescricional deve ser contado do último desconto do empréstimo consignado realizado do benefício previdenciário.

O contrato de no 228756669 teve seu último em dezembro de 2014, conforme documentos acostados nos autos (id. 126737772). Tendo ocorrido o ajuizamento em julho de 2019, não restando configurada a prescrição.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
.

3. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA – ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ
.”
(RAC n. 1001713-85.2020.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27) – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC”, devendo seu termo inicial ser fixado na data do último desconto indevido (AgInt no REsp 1799862/MS)
.”
(RAC n. 1005487-66.2019.8.11.0007, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 20.07.2021 – negritei).

Logo, não há de se falar em ocorrência da prescrição na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022